Tribunal: TJDFT
Processo: 0704688-25.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato no 158391159, bem como a inexistência do débito de R$ 112,94, ou qualquer outro relacionado ao referido contrato; condenar a ré a se abster de efetuar quaisquer cobranças dirigidas à autora relacionadas ao contrato no 158391159, inclusive relacionada à inclusão no cadastro de inadimplentes pelos débitos em comento.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende: a) a declaração de nulidade do contrato no 158391159, com o reconhecimento de abusividade na cobrança do valor de R$ 121,79; b) a condenação da ré a se abster de realizar cobranças por telefone; c) a determinação de retirada o seu nome dos cadastros de inadimplentes e; d) o arbitramento da quantia de R$ 8.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que possuía contrato de linha móvel final 5094 e que a ré atrelou a contratação de TV por assinatura nessa linha (contrato no 04005345954). Destacou que esse contrato foi rescindido e declarada a inexistência de débito, nos autos no 0709258-88.2023.8.07.0010. Afirmou que alterou o plano para pré-pago e que, em 24/04/2024, passou a titularidade da linha para sua filha. Defendeu que a ré vinculou um novo plano pós-pago à linha (contrato no 158391159), em seu nome, sem seu consentimento, gerando faturas nos valores de R$ 66,01 e R$ 55,78, com vencimento em 25/03/2024 e 25/04/2024. Sustentou que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito e suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de deserção (ID 65585586).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que suportou constrangimentos indevidos que superaram os dissabores da vida cotidiana, pois foi obrigada a buscar informações e ferramentas para solução do problema. Argumenta que a ré agiu com descaso na solução da questão, caracterizando a existência de danos morais indenizáveis. Sustenta que teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito, configurando hipótese de dano moral presumido. Requer a condenação da recorrida a lhe pagar a quantia de R$ 8.000,00, em reparação por danos morais.
5. Preliminar de deserção. A recorrente requereu a concessão de gratuidade de justiça, a qual foi deferida. Logo, incabível a alegação de ausência de preparo recursal.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
8. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. No presente caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, portanto, dano moral presumido. Os documentos juntados pela recorrente (IDs 65585556 a 65585559), por si só, não comprovaram que a autora suportou cobrança vexatória ou abusiva, não restando evidenciado que a recorrida agiu com descaso. Apesar da comprovação da falha na prestação do serviço, essa não se mostrou capaz de atingira honra, imagem ou dignidade da recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimento à recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar constrangimentos indevidos ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.